Tribunal: CARF
Processo: 10840.721885/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721885/2012-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.134 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ROBERTO KORCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2009 de R$ 12.972,86, em 30/04/2012, soma a
quantia de R$ 25.451,44. Tal fato decorreu da omissão de rendimento de aluguéis de
pessoa jurídica, no valor de R$ 24.885,96, da dedução indevida de previdência oficial,
no valor de R$ 7.689,37, da glosa com dependentes no valor de R$ 3.460,80, da
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 5.417,88 e dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 5.720,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.4 a 13.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 03 , na qual é contestada
todo o lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721885/2012-98
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721885/2012-98

Na omissão de rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica, argumenta que recebeu
rendimento de aluguel de pessoa física e não de pessoa jurídica, conforme contrato de
aluguel e da informação da administradora do imóvel juntado aos autos.
Na dedução indevida de previdência oficial é alegado que o valor corresponde ao
pagamento da previdência oficial do contribuinte, de acordo com documentos juntados
aos autos.
Na dedução com dependentes a glosa seria incorreta porque o filho(a) ou enteado(a)
está cursando escola técnica de segundo grau ou universidade, conforme documentação.
A dedução como instrução seria correta, pois se refere aos filhos ou enteados que
cursam segundo grau e faculdade e foi respeitado o limite individual da legislação, de
acordo com documentação juntada aos autos.
Por fim, as despesas médicas glosadas seriam do contribuinte e estariam comprovadas
conforme documentação juntada aos autos.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica quando o contribuinte argumenta, mas não comprova, que o valor se referia a
rendimento de aluguel pessoa física e que já tenha sido tributado sobre este título de
rendimento.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. REGIME DE CAIXA.
O valor da previdência social devidamente comprovado deve ser utilizado para
diminuição da base de cálculo do imposto, desde que respeite o regime de Caixa na
utilização deste para a dedução do IRPF.
DEPENDENTE .
Comprovada a efetiva relação de dependência, ou a respectiva guarda judicial de
parentes ou afins, pode o contribuinte deduzir a parcela comprovada em sua declaração
de ajuste anual no respectivo exercício.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas e
dentro do limite individual estabelecido.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A
fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem os tratamentos
realizados ou o efetivo desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas
fiscais apresentados pelo contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para
comprovar as despesas médicas.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721885/2012-98

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora - inexistência
de omissão de rendimentos
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física estão comprovados nos
autos
d) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
e) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 24.885,96 e a dedução indevida de previdência oficial remanescente,
no valor de R$ 3.255,23.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Previdência Oficial
A autoridade lançadora lavrou a presente infração fundamentando-a na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), como segue:
Não comprovou o pagamento de previdência oficial pessoa física.
Com sua impugnação o interessado juntou as guias de pagamento (e-fls.49/51),
referentes às competências de 01 a 07/2009.
Já a decisão anterior optou por manter o lançamento em parte (e-fls. 87), fazendo
as seguintes considerações:
...
O contribuinte apresenta cópia de pagamento da Guia da Previdência Social - GPS,
sob o código 1007 (contribuinte individual) e NIT 1.105.88.724-0, com registro bancária
do recolhimento, dos meses de competência de janeiro a julho de 2009, pagos em
fevereiro e agosto de 2009, de e-fls.49 a 51, que constam no sistema de controle de
recolhimento da RFB.
...
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721885/2012-98

Com seu recurso voluntário representante do interessado tece, em síntese, a
seguinte linha de defesa (e-fls. 104), a seguir transcrita:

Da Proposta de Diligência
Embora este julgador entenda que a apresentação da prova do recolhimento
previdenciário caiba ao recorrente, não há como negar que o julgamento anterior não esclareceu
totalmente se realizou pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil para
todo o ano de 2009 ou se limitou sua consulta apenas para confirmar o recolhimento das GPS
apresentadas pelo contribuinte.
Esclareço, ainda, que não constam dos autos informe de rendimentos destacando
recolhimentos para previdência oficial, conforme afirma o interessado.
Além disto, dos autos não consta cópia da DIRPF do exercício de 2010
apresentada pelo sujeito passivo, bem como cópia da DIRF que motivou a infração por omissão
de rendimentos deste lançamento.
Considerando o exposto o até então.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Juntada ao autos de cópia integral da DIRPF e da DIRF referente ao sujeito
passivo que serviram de parâmetro para este lançamento;
2) Pesquisar nos sistemas informatizados da SRFB por GPS ou declarações GFIP,
em nome do recorrente, no período de agosto a dezembro de 2009;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721885/2012-98

3), Juntar aos autos a parte do extrato do CNIS com o discriminativo dos vínculos
e recolhimentos efetuados para o contribuinte, restringindo tal consulta e instrução de autos com
o ano de 2009; e
4) Intimar o interessado a apresentar cópia do informe de rendimentos citado em
seu recurso voluntário, em virtude de o mesmo não estar disponível nos autos.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 132
DF CARF MF
Original